Tribunal: TJES
Processo: 5006439-06.2025.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006439-06.2025.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDUARDO PAZOS PEREIRA

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL NO ENDEREÇO CONTRATUAL. VALIDADE. TEMA 1.132 DO STJ. TRANSFERÊNCIA DO BEM A TERCEIRO. INOPONIBILIDADE AO CREDOR. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE TERCEIRO POSSUIDOR. ILEGITIMIDADE DA PARTE PARA PLEITEAR DIREITO ALHEIO. ABUSIVIDADE CONTRATUAL. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. SÚMULA 381 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido em ação de busca e apreensão, consolidando a posse e a propriedade plena de veículo em favor de instituição financeira, diante do inadimplemento de contrato garantido por alienação fiduciária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a notificação extrajudicial enviada ao endereço do contrato, mas sem prova de recebimento pessoal, é válida para constituir o devedor em mora; (ii) estabelecer se a posse do bem por empresa em recuperação judicial impede a busca e apreensão; (iii) determinar se o devedor possui legitimidade para suscitar a essencialidade do bem e a impenhorabilidade em favor de terceiro; e (iv) verificar a possibilidade de revisão de cláusulas contratuais mediante alegações genéricas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A constituição em mora do devedor fiduciante pressupõe, nos termos do § 2º do art. 2º do Decreto-Lei 911/1969, o envio de notificação extrajudicial ao endereço constante no contrato, sendo desnecessária a prova do recebimento pessoal ou por terceiros, conforme tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.132.

O dever de manter os dados cadastrais atualizados decorre do princípio da boa-fé objetiva, tornando eficaz a notificação entregue no local contratualmente estabelecido.

A transferência da posse ou propriedade do veículo a terceiro, após a celebração do pacto adjeto de alienação fiduciária, não produz efeitos perante o credor fiduciário, subsistindo a garantia e o direito à busca e apreensão independentemente de quem detenha o bem.

A omissão do comprador em realizar a transferência administrativa do veículo junto aos órgãos de trânsito configura inércia que não pode beneficiá-lo para obstar a consolidação da propriedade pelo credor.

O devedor carece de legitimidade extraordinária para pleitear, em nome próprio, a proteção patrimonial, a essencialidade do bem ou os efeitos da recuperação judicial afetos a empresa terceira, nos termos do art. 18 do Código de Processo Civil.

A discussão sobre a legalidade de cláusulas contratuais em sede de defesa na ação de busca e apreensão exige a indicação específica do abuso e a demonstração do encargo excessivo, sendo vedado ao magistrado o reconhecimento de ofício de abusividades em contratos bancários, conforme o enunciado da Súmula 381 do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É válida a constituição em mora mediante entrega de notificação extrajudicial no endereço contratual, independentemente de recebimento pessoal.

A alienação ou cessão de posse de bem gravado com alienação fiduciária a terceiros não impede o exercício do direito de sequela pelo credor fiduciário.

O devedor fiduciante não detém legitimidade para invocar a proteção da recuperação judicial de terceiro detentor do bem como óbice à busca e apreensão.

Alegações genéricas de abusividade contratual não permitem a revisão de cláusulas em contratos bancários no bojo da ação de busca e apreensão.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 18 e 85, § 11; Decreto-Lei 911/1969, art. 2º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1.132; STJ, Súmula 381; STJ, REsp 1.296.788/SP; TJES, Apelação Cível nº 5000585-15.2023.8.08.0049.

Vitória/ES, na data da assinatura eletrônica.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5006439-06.2025.8.08.0021

APELANTE:
EDUARDO PAZOS PEREIRA

APELADO:
BANCO BRADESCO S.A.

RELATORA:
DESª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os pressupostos que autorizam a admissibilidade,
conheço
do recurso e passo a apreciá-lo.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
EDUARDO PAZOS PEREIRA
contra a r. sentença, proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara Cível de Guarapari, nos autos da Busca e apreensão com pedido de medida liminar” ajuizada pelo
BANCO BRADESCO S.A.
em desfavor do apelante, que julgou procedente o pedido inaugural para consolidar a posse e a propriedade plena do veículo a instituição financeira.

Em suas razões, o recorrente aduz que: (i) a irregularidade da constituição em mora; (ii) a suposta impossibilidade da medida em razão de o bem encontrar-se na posse de empresa em recuperação judicial; (iii) a essencialidade do bem para a atividade empresarial; e (iv) a presença de cláusulas abusivas no pacto celebrado.

Ab initio
, sustenta o recorrente a nulidade da notificação extrajudicial sob o argumento de que não houve a comprovação do recebimento pessoal do ato.

Compulsando os autos, verifico que o credor fiduciário encaminhou a notificação para o endereço declinado no contrato (Id. 16836495), logrando êxito na entrega, conforme atesta o AR colacionado (Id. 16836497).

Incide, na espécie, a tese fixada pelo colendo STJ no Tema 1.132, a qual consolidou o entendimento de que:
"Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”
.

É dever do fiduciante manter seus dados cadastrais atualizados junto ao agente financeiro, de acordo com o princípio da boa-fé objetiva.

Assim, a entrega do AR no local contratualmente estabelecido é suficiente para a caracterização do inadimplemento e o prosseguimento da ação de busca e apreensão.

Prosseguindo, o apelante argumenta a impossibilidade da busca e apreensão sob a alegação de que o veículo pertenceria à empresa DIRECT GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS E RECICLÁVEIS LTDA
.

No entanto, como bem lançado na r. Sentença, a eventual transferência para a referida empresa não constitui óbice à tutela pretendida pelo banco apelado, uma vez que tal circunstância não altera o fato de ser o último o real proprietário do bem. Logo, se houve transferência do veículo pelo apelante em momento posterior à dação em garantia, a responsabilidade por tal circunstância é do devedor fiduciário, não sendo objeção à busca e apreensão pelo credor.

Ademais, observa-se que a referida empresa é
supostamente
a antiga proprietária do bem, figurando no registro desde período anterior ao contrato de financiamento ajustado entre as partes em 10/09/2024. O apelante adquiriu o veículo da mencionada empresa mediante financiamento com garantia de alienação fiduciária junto ao Banco Bradesco, tendo o apelante inobservado o dever contratual de realizar a tranferência ddo veículo.

Portanto, a garantia fiduciária é plenamente eficaz entre os contratantes, sendo oponível pelo credor os meios necessários para reaver o bem.

Nesse sentido, este Egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento que:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. COMPROVAÇÃO DA MORA DO DEVEDOR. VEÍCULO REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA PELO COMPRADOR. ÔNUS PREVISTO NO CONTRATO. INSERÇÃO DE GRAVAME PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O banco recorrente cumpriu os pressupostos legais impostos pelo Decreto-lei nº 911/69, pois demonstrou a constituição em mora do devedor por meio de encaminhamento de notificação extrajudicial.
2. Além disso, demonstrou que o registro do veículo em nome terceiro, se trata do antigo proprietário do bem. E, ainda comprovou que realizou contrato de financiamento com o apelado, havendo expressa disposição contratual que seria ônus do comprador a transferência do imóvel.
Logo, não pode ser beneficiado por sua inércia. 3. Nos termos do entendimento deste e. Tribunal de Justiça “Demonstrada a relação contratual com cláusula de alienação fiduciária entre os litigantes, o fato de o veículo, objeto de contrato de financiamento com alienação fiduciária, se encontrar registrado em nome terceiro, que não integra a lide, não é afasta os efeitos do inadimplemento da obrigação contratada; em outras palavras,
o registro da propriedade do automóvel dado em garantia em nome de terceiro não é obstáculo ao deferimento da busca e apreensão, a qual é amparada no contrato e não no registro do bem”.
(TJES, Agravo de Instrumento de n.5004074-47.2022.8.08.0000, Relatora: Desembargadora ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 23/Mar/2023) 4. Recurso conhecido e provido.(TJES, APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000585-15.2023.8.08.0049, Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 29/Feb/2024).
(destaquei)

Em relação à impenhorabilidade do bem, à essencialidade do veículo nas atividades da empresa e à novação decorrente da recuperação judicial, entendo que são questões que exorbitam a esfera jurídica do apelante, não podendo, em nome próprio, buscar a tutela de direito alheio (art. 18 do CPC). Inclusive, há embargos de terceiro manejado pela empresa DIRECT GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS E RECICLÁVEIS LTDA
.
vindicando o afastamento da constrição, de modo que tais argumentos não merecem acolhimento nesta ação.

Com efeito, não merece prosperar o recurso nesse particular.

No tocante à insurgência contra as cláusulas contratuais, não desconheço o entendimento do Col. STJ no sentido de que é possível a discussão sobre a legalidade das cláusulas contratuais como matéria de defesa na ação de busca e apreensão decorrente de alienação fiduciária (RESP 1296788/SP).

No entanto, nos termos da compreensão daquele mesmo Sodalício, nas causas envolvendo contrato bancário, é vedado ao magistrado conhecer de ofício da abusividade de cláusulas (Súmula 381).

No caso, observa-se que as alegações sobre a suposta abusividade dos termos contratuais são genéricos, não havendo indicação pela parte autora/apelante de qual cláusula seria ilegal.

Assim, não prospera a alegação recursal também nesse particular.

Diante do exposto, não havendo purgação da mora, impera-se a consolidação da posse e propriedade plena nas mãos do credor fiduciário, nos termos da r. Sentença impugnada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
à apelação, mantendo a r. sentença incólume.

Em razão do resultado do julgamento, majoro os honorários sucumbenciais fixados na origem em 10% (dez por cento) para 11% (onze por cento) do valor da causa, nos termos do §11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.